Tribunal: TJDFT
Processo: 0703597-30.2020.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PREVISÃO. LICITUDE. TAXA MÉDIA. SUPERIOR. RAZOABILIDADE.
1. É lícita a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal.
2. O fato de a taxa de juros ser pouco superior à taxa média constatada pelo Banco Central para o período não indica por si só abusividade, que não foi constatada diante das circunstâncias da situação sob análise.
3. Faz jus aos benefícios da justiça gratuita a parte que comprova documentalmente a sua hipossuficiência econômica.
4. Recurso provido parcialmente.